Tribunal: TJPA
Processo: 0007498-80.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007498-80.2019.8.14.0111

APELANTE: LEANDRA CARVALHO DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007498-80.2019.8.14.0111

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LEANDRA CARVALHO DE MELO
(ADV.: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FIGUEIREDO, OAB/PA Nº 3.985)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A): SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR
A: Desa.

Vania Fortes Bitar

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PENA AO CASO CONCRETO.
CABIMENTO
. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
. Comprovadas autoria e materialidade, a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

2.
Mostra-se ilegítimo a valoração negativa dos vetores judiciais “personalidade” e “circunstâncias do crime”, na medida em que não fundamentados em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado. Dosimetria reformada.

3.
Recurso conhecido e provido em parte, acompanhando o judicioso parecer ministerial.

4. Decisão unânime

RELATÓRIO

Leandra Carvalho de Melo
,

por intermédio de Advogado devidamente constituído, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA, que a condenou à pena final definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, para cumprimento em regime fechado
,
pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Parafraseando a peça vestibular da ação penal, a sentença relata:

“Consta do incluso no Inquérito Policial que no dia 07 de outubro de 2019, no Distrito de Canaã, zona rural deste município, a denunciada Leandra Carvalho de Melo foi flagrada por policiais militares mantendo sob sua guarda em sua residência, 02 (duas) petecas de droga vulgarmente conhecida como maconha em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado, no Distrito de Canaã existiam rumores de que Leandra Carvalho de Melo estava comercializando drogas em sua residência.

A partir da referida informação, na data supracitada, a polícia militar realizou diligências próximo à residência da denunciada onde encontrou Willia Guimarães Corrêa trazendo consigo 02 (duas) petecas da droga conhecida vulgarmente como crack a qual afirmou ter adquirido naquele momento da denunciada, e que há muito tempo já comprava drogas dela.

Naquela oportunidade, os policiais ingressaram na residência da denunciada onde encontraram 02 (duas) petecas de droga conhecida como maconha, papel alumínio e plástico, possivelmente utilizados para embalar droga, bem como a quantia de R$ 106, 50 (Cento e seis reais e cinquenta centavos), efetuando sua prisão em flagrante.”

Irresignado, em síntese, o apelante alega absolvição por insuficiência de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões,

o
dominus litis
refuta as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Igualmente, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja revista a pena-base.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas não merece guarida, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 5617492– pág. 07), depoimentos testemunhais (Ids. 7899113/ 7901490/ 7902541, e anexos), termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 5617492- pág. 14), e laudo definitivo (Id. 5617487- págs. 27/28 do IPL) atestando positivo para as drogas conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha Jonilson Andrade Lopes, policial militar (Id. 7995752):

“(...) relatou que receberam várias denúncias sobre a acusada praticar o tráfico de drogas, sendo que ela já havia sido presa anteriormente por efetuar a venda de entorpecente. Afirmou que no dia dos fatos, passaram em frente à casa da acusada e viram que do imóvel saíram dois indivíduos, então resolveram abordá-los e encontraram com um deles 2 trouxinhas de crack, o qual confessou ter comprado a droga com Leandra, por R$ 10,00 cada “cabeça”. Declarou que na residência da ré, encontraram 2 cabeças de maconha no guarda-roupa, certa quantia e dinheiro dentro da fronha de travesseiro, além de plástico e papel alumínio utilizados na embalagem de drogas. Esclareceu que na hora que entraram na residência da acusada, a mesma estava sozinha.”

De igual modo, a testemunha

Breno Braga Nascimento, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...) relatou em juízo que estavam em ronda noturna, quando avistaram 2 indivíduos saindo da casa da acusada, os quais abordaram e encontraram com um deles certa quantidade de droga. Afirmou que entraram na residência da ré e encontraram dinheiro dentro de umas almofadas, certa quantidade de droga, e papéis para embalar droga.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, em que após os agentes públicos abordarem um sujeito que acabara de sair da casa da apelante com drogas, e este declinar que a recorrida as tinha vendido, os policiais adentraram na casa desta, procedendo com a busca pessoal, sendo encontradas duas petecas com substâncias entorpecentes, dos depoimentos testemunhais, da natureza (“maconha” e “cocaína”), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Logo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Referente à última alegação, acerca da dosimetria penal, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...)

Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho que a natureza de um dos entorpecentes apreendidos, por se tratar do princípio ativo benzoilmetilecnogina (segundo o laudo toxicológico definitivo), sob a forma de Oxi (substância petrificada amarela), tem alto poder deletério (elevado grau de nocividade), muito maior do que outras espécies de entorpecentes, como a maconha, igualmente apreendida (conforme auto de exibição e apreensão de objeto ao norte indicado); a quantidade de ambas as substâncias entorpecentes (maconha e óxi) encontradas é pequena; não há nos autos elementos que permitam determinar a
conduta social
da ré; a
personalidade
da acusada é
dissimulada
, sobretudo pela forma encenada de vitimização que tenta se apresentar, sempre no intuito de afastar a imputação criminosa a si atribuída, o que demonstra pouco ou nenhum arrependimento pela conduta praticada, além de dificultar a busca da verdade real; a
culpabilidade
da ré apresenta
censura que exacerba o tipo penal
, em face da sua obstinação em desobedecer a ordem jurídica, já que após ser colocada em liberdade provisória nos autos de nº 0004467-86.2018.8.14.0111, foi
novamente presa em flagrante delito
por crime de mesma natureza, que originou os autos em epígrafe, em idênticas circunstâncias (guardando, vendendo e expondo à venda droga no interior de sua residência). No entanto, como esse fato já foi considerado para afastar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
deixo de valorar negativamente esta circunstância
, como forma de não incorrer em bis in idem; a ré foi condenada, após este fato em tela, pelo delito de tráfico de drogas neste juízo da Comarca de Ipixuna do Pará (autos nº 0004467-86.2018.8.14.0111), portanto possuidora de
maus
antecedentes
; os
motivos
são os próprios desta espécie de crime; as
circunstâncias

são prejudiciais
à ré, uma vez que empreendera traficância durante a madrugada, com o afã de dificultar os meios de coibição, em lugar que, segundo a própria acusada prestou em seu interrogatório, é conhecido como concentrador de bocas de fumo, potencializando a cadeia do tráfico deste município, cujo combate demanda esforços hercúleos das forças de segurança, e aumentando a sensação de insegurança das famílias da região; as
consequências
do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma vítima direta.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afastase mais a pena do quantum mínimo cominado,
fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não militam causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena em 9 (nove) anos de reclusão.
(...)” (grifei)

A priori,
sobre o assunto, vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Constata-se que a defesa do recorrente se insurgiu contra a valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
da circunstância judicial “personalidade”, “maus antecedentes” e “circunstâncias do crime”, sendo fixada a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

A meu sentir, os fundamentos expostos na r. sentença não serviram para negativar os
vetores personalidade e circunstâncias crime.

Quanto à personalidade, mencionou-se que
“a personalidade da acusada é
dissimulada
, sobretudo pela forma encenada de vitimização que tenta se apresentar, sempre no intuito de afastar a imputação criminosa a si atribuída, o que demonstra pouco ou nenhum arrependimento pela conduta praticada, além de dificultar a busca da verdade real”
. Considerando que poucos elementos foram coletados a respeito, retiro a valoração negativa da referida circunstância.

No que se refere à circunstância do crime,
restou consignado que
“as circunstâncias
são prejudiciais
à ré, uma vez que empreendera traficância durante a madrugada, com o afã de dificultar os meios de coibição, em lugar que, segundo a própria acusada prestou em seu interrogatório, é conhecido como concentrador de bocas de fumo, potencializando a cadeia do tráfico deste município, cujo combate demanda esforços hercúleos das forças de segurança, e aumentando a sensação de insegurança das famílias da região.”

Nesse ponto, mostra-se ilegítimo a valoração negativa dos vetores judiciais “personalidade” e “circunstâncias do crime”, na medida em que não fundamentada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado.

Por essas razões, passo a refazer a edificação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase,
fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, em virtude de haver 1 circunstância judicial valorada negativamente, qual seja: antecedentes criminais.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo fixada a pena final e definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Por todo exposto, acompanhando o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
apenas para rever a dosimetria da pena, readequando-a ao caso concreto em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
.

É o voto.

Belém, 13/07/2023